Tribunal: STF
Processo: Rcl 71454
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. ADC nº 48. Responsabilidade subsidiária. Contrato civil de prestação de serviços de transporte de passageiros. Inexistência de contratação para o exercício da atividade de transporte de cargas. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido.



    1. No julgamento da ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 



    2. Ausência de aderência estrita entre o paradigma apontado como violado e o ato reclamado, o qual declarou a responsabilidade subsidiária da reclamante ao pagamento das verbas trabalhistas devidas em razão de contrato de trabalho regido pela CLT firmado entre a prestadora de serviços e a parte beneficiária, sendo incontroverso a ausência de transporte de cargas.



    3. Agravo regimental não provido.